Tribunal: TJES
Processo: 5000123-23.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000123-23.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
INTERESSADO: ADEMILSON DA SILVA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000123-23.2020.8.08.0030

RECTE.: VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A

RECDOS.: ADEMILSON DA SILVA E JUSTINA TENES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VIAGEM DE ÔNIBUS INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
1. Síntese da Inicial
: Alegam os autores, em síntese,
que contrataram serviço de transporte da Recorrente para o dia 03/01/2020, com origem em Linhares/ES, porém, o coletivo chegou com atraso de mais de quatro horas, causando uma série de transtornos decorrentes do atraso
.
2. Tese do Recorrente:

A
firma que a viagem contratada foi realizada em ônibus de trânsito, partindo de Vitória, com embarque da parte autora em Linhares, seguindo seu destino final. Afirma ser impossível prever a chegada do ônibus de trânsito nos pontos de parada. O que a recorrente faz é prever uma média razoável, porém, por vezes, por fatores imprevisíveis e inevitáveis o controle foge a regra. Alega que o atraso da chegada do ônibus em Linhares para embarque da parte autora ocorreu devido as fortes chuvas na Grande Vitória, causando pontos de alagamentos e retenção de veículos.
Narra
que apesar da desnecessidade de comprovação do fato, ainda assim anexou links em sua defesa para comprovar o evento. Aduz que o atraso decorreu de força maior, qual seja, enchente causada pela chuva, motivo pelo qual não há que se dizer em condenação por dano moral. Afirma, ainda, que os fatos narrados geraram apenas meros aborrecimentos aos autores. Requer a reforma da r. sentença de piso,
mas,
alternativamente, a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.
3. Tese dos Recorridos:
Preliminarmente alegam ausência de dialeticidade Recursal. No mérito, afirmam que o recorrente tentou vincular a falha na prestação do serviço às questões climáticas, sem
se
desvencilhar das obrigações oriundas da relação de consumo. Afirmam os recorridos que o tempo chuvoso era anterior a data da viagem, ou seja, a empresa sabia dos riscos. Aduzem
a ausência de provas de
que não haveria outro meio para a prestação do serviço. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença: “
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO contido na inicial e CONDENO a requerida VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores ADEMILSON DA SILVA e JUSTINA TENES a título de indenização por danos morais, com acréscimo de juros e correção monetária desde a presente data.
”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
referido
prin
cípio
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação
contrapondo
a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser
rejeitada
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Entendo que o atraso da viagem em quatro horas sob a alegação de que foi provocado por condições climáticas trata-se de fortuito
interno
. Dessa forma, não logrou êxito a recorrente em demonstrar a ocorrência de nenhuma excludente de responsabilidade, até mesmo porque as chuvas estavam ocorrendo desde antes do horário previsto para a viagem, podendo a empresa ter disponibilizado ônibus
extra
para evitar o excessivo atraso. Ademais, entendo como o juízo de piso: se a empresa busca com um único ônibus buscar passageiros
percorrendo
metade do Estado, assume o risco de causar atrasos indevidos aos consumidores. Ainda, entendo que
para a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
capaz de excluir a
responsabilidade da empresa recorrente, seria necessário demonstrar que
o fato tivesse produzido efeitos inevitáveis e irresistíveis,
o que não ocorre no caso em comento, onde o atraso poderia ter sido evitado
.

De outro modo, fatos como o relatado pela recorrente, ainda que inesperados, integram o risco do empreendimento.
Evidente que houve falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. Dessa forma, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.
Com relação ao valor dos danos morais, deve-se levar em conta a necessidade de reparar ou atenuar o desconforto da vítima, bem como dissuadir o causador de praticar novos atos considerados abusivos. Além do mais, o efeito ressarcitório do dano moral deve ser visto também pelo cunho pedagógico, cujo valor arbitrado merece compatibilidade com as circunstâncias do caso concreto. Em outras palavras, deve se prestar a reparar de forma justa e razoável o abalo extrapatrimonial sofrido pela recorrente, levando-se em conta também as condições próprias da pessoa lesada, assim como a capacidade financeira do causador do dano. Inexiste um critério aritmético ou uma tabela à quantificação do dano moral, devendo ser considerados na avaliação e na apuração do valor indenizável vetores como: a natureza da falta cometida, gravidade, eventual contribuição da vítima e a condição econômica das partes envolvidas. Certo é que o valor não pode ser excessivo a ponto de fomentar o enriquecimento injustificado, tampouco inexpressivo a ponto de ser considerado insignificante sob a ótica reparadora em relação à vítima. Além disso, a indenização tem o caráter dúplice, revestido também do comando punitivo/pedagógico em relação ao ofensor.
Diante disto, levando em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o montante arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser minorado para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) para cada autor.
6.

dispositivo:
Por tais razões,
conheço
do recurso interposto pela recorrente
dando-lhe PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, para cada autor, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.